Tribunal: TJPA
Processo: 0878357-66.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878357-66.2020.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL. REDUÇÃO INDEVIDA DO VENCIMENTO-BASE. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. ART. 52, §3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 7.502/90. VALORES VENCIDOS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. ART. 14, §4º, DA LEI Nº 12.016/09. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível interposta pelo recorrido, determinando a continuidade do cumprimento de sentença em mandado de segurança.

2. O servidor público, professor municipal, obteve provimento judicial para impedir a redução de sua remuneração enquanto aguardava o deferimento do pedido de aposentadoria, conforme título executivo formado no mandado de segurança.

3. Em fase de cumprimento de sentença, o exequente alegou descumprimento da decisão judicial pelo Município, que promoveu descontos indevidos em sua remuneração. O Juízo de origem rejeitou o pedido, sob o fundamento de que as verbas excluídas eram transitórias e que o pagamento adicional violaria o art. 53 da Lei nº 7.502/90.

4. Em apelação, foi reconhecida a ilegalidade da redução do vencimento-base, determinando-se o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. O Município de Belém alega que cumpriu a decisão judicial, mantendo o vencimento acrescido de vantagens permanentes e excluindo apenas verbas transitórias, nos termos do art. 53 da Lei nº 7.502/90.

6. Sustenta que inexiste obrigação pendente de cumprimento e requer a extinção da fase executória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o mandado de segurança não pode ser utilizado como substituto de ação de cobrança para pleitear valores retroativos (Súmulas 269 e 271 do STF). Entretanto, os valores vencidos a partir da impetração do mandado de segurança são devidos, conforme o art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/09.

8. A documentação apresentada demonstra que houve variação indevida no vencimento-base do servidor, contrariando o disposto no art. 52, §3º, da Lei Municipal nº 7.502/90, que assegura a irredutibilidade dos vencimentos.

9. A redução, ainda que ínfima, fere o princípio da legalidade e o direito do servidor à obtenção do vencimento devido.

10. Precedentes desta Corte confirmam a obrigatoriedade do pagamento das verbas vencidas a partir da impetração do mandado de segurança, garantindo o cumprimento integral da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O vencimento-base do servidor público é irredutível, nos termos do art. 52, §3º, da Lei Municipal nº 7.502/90, sendo devido o pagamento das diferenças salariais a partir da impetração do mandado de segurança, conforme o art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/09.”

________________________________________

Dispositivo relevante citado: Lei nº 12.016/09, art. 14, §4º; Lei Municipal nº 7.502/90, art. 52, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; TJPA, Apelação Cível nº 0008012-87.2017.8.14.0051, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 25/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a Decisão Monocrática que
Deu Provimento
à
APELAÇÃO CÍVEL
que objetivava reformar a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA
solicitado pelo impetrante
RAIMUNDO EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA
em face do recorrente.

Em síntese da demanda, o impetrante narra ser servidor público municipal, Professor licenciado pleno, matrícula 0180769-014, admitido em 08/02/1996, por meio do Decreto nº 28.389/96 – PMB de 07/03/1996, lotado na Escola Municipal Liceu Escola Mestre Raimundo Cardoso.

Afirmou que na data de 11/11/2019 protocolou junto à Secretaria Municipal de Educação pedido de aposentadoria proporcional por idade, conforme processo nº 25008/2019, anexado aos autos.

Alegou ter direito líquido e certo, corroborado pela autorização legal prevista na Lei Orgânica do Município, tendo seu direito prejudicado por ato da administração, nesse caso, por omissão.

Requereu liminarmente o afastamento de suas atividades até o deferimento ou não do pedido administrativo, com base no artigo 18, XXVIII, da Lei Orgânica do Município e, no mérito, pediu a confirmação da medida liminar.

Em sentença, o Juízo julgou procedente a demanda para conceder a segurança pleiteada, sendo o entendimento confirmado em fase de recurso, o que culminou no trânsito em julgado no dia 30/06/2022, conforme certidão de ID 10131146 - Pág. 1.

Após a tramitação, o impetrante apresentou petição, em fase de cumprimento de sentença, informando o descumprimento da determinação judicial, discorrendo que a administração pública realizou descontos indevidos na sua remuneração, no tocante a seu salário base, contrariando a decisão judicial, e requereu o recebimento das diferenças de suas verbas salariais.

O município apresentou contrarrazões, aduzindo que procedeu os descontos conforme lei municipal, por se tratar de verbas transitórias.

Em sentença, o Juízo julgou improcedente o pedido de cumprimento, ante o pleito se tratar de verbas transitórias, o que desrespeitaria o art. 53 da Lei nº 7.502/90. Outrossim, ausente a condenação em custas e honorários.

Inconformado, o exequente apresentou recurso de apelação, pugnando pela reforma da decisão de primeiro grau, que contraria a determinação de não redução da remuneração enquanto aguarda o procedimento de aposentadoria.

Em Decisão Monocrática, a relatora deu provimento ao recurso para que o cumprimento de sentença prossiga nos termos do título judicial constituído.

Insatisfeito, o Município interpôs Agravo Interno para sustentar que cumpriu a sentença judicial ao manter inalterada a remuneração do autor, que consiste no vencimento acrescido de vantagens pecuniárias permanentes. Dessa forma, apenas verbas transitórias, que não integram a remuneração base, foram excluídas, o que está em conformidade com o artigo 53 da Lei nº 7.502/90, que define remuneração excluindo verbas temporárias e
propter laborem
.

Diante da inexistência de obrigação pendente de cumprimento, o município defende que a extinção da fase de cumprimento de sentença é a medida apropriada e, por isso, requer que a decisão seja reformada para negar provimento à Apelação e manter a sentença original em sua totalidade.

Após intimado, o recorrido apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção do feito.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a necessidade de continuidade ou não do cumprimento de sentença requerido pelo Sr. Raimundo Ezequiel.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores, nos termos da súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Preliminarmente, ressalto que o mandado de segurança não poderá ser utilizado como substituto para a ação de cobrança no sentido de pleitear valores pretéritos, nos termos da súmula 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Desta forma, os valores que venceram no curso da demanda, também denominada de verbas vencidas, não estão incluso neste entendimento, nos termos do art. 14, §4º da Lei 12.016/09:

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

(...)

§ 4º
O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.

Infere-se a partir da leitura do autos que o requerimento do cumprimento de sentença foi realizado com o objetivo de regularizar o pagamento do vencimento-base, o qual estava tendo variações desnecessárias desde o pedido de aposentadoria.

Diante disto, fora anexado os Comprovantes de Rendimento de Abril/2016, Abril/2017, Abril/2018, Abril/2019, Abril/2020 Abril/2021 (ID 16037424, 16037425, 16037426, 16037427, 16037428, 16037396) no qual o valor de referência do vencimento consta R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), enquanto os meses de Maio a Dezembro de 2021 (ID 16037397, 16037403, 16037404, 16037405, 16037406, 16037407, 16037408, 16037409), e de Janeiro a Junho de 2022 (ID 16037410, 16037411, 16037412, 16037413, 16037414, 16037415) consta o valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).

Observa-se que atentamente que mesmo sendo valores considerados ínfimos, estes constituíam a referência para o Vencimento do servidor público, por sua vez não podendo ser modificados em nenhuma hipótese, nos termos do art. 52, §3º da Lei Municipal 7.502/90.

Art. 52 -
Vencimento é a retribuição pecuniária pelo desempenho efetivo do trabalho no exercício de cargo público e corresponde ao valor fixado em lei.

§ 1º - A retribuição do pessoal admitido para funções temporárias será fixada no ato que determinar a admissão, não podendo ser superior ao vencimento dos cargos análogos.

§ 2º - Não haverá vencimento nem retribuição inferior ao salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado.

§ 3º - O vencimento é irredutível e a remuneração obedecerá ao limite e princípios previstos no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal e no artigo 18, inciso XXII da Lei Orgânica do Município de Belém.

No mesmo sentido, a Egrégia Corte se manifesta:

RECURSO DE APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE PROFESSOR. NÍVEL III. DIFERENÇAS SALARIAIS. DEVIDO O PAGAMENTO QUE DEIXOU DE PERCEBER. DESDE A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Apura-se que a Apelante/Impetrante obteve sentença que concedeu segurança, garantindo que fosse restabelecida a classificação ao Nível III de escolaridade.

2. Destarte, foi protocolado pedido de cumprimento de sentença, sendo que o juízo de primeiro grau, com relação ao pedido de obrigação de fazer, extinguiu o feito com resolução do mérito, e, no que diz respeito ao pleito de obrigação de pagar, extinguiu sem resolução do mérito.

3. Contudo, seguindo a jurisprudência dominante e o que disciplina o art. 14, §4º, da Lei n.º 12.016/2009, o pagamento de verbas atrasadas restringe-se às parcelas devidas entre a data da impetração e a concessão da segurança.

4. Assim, é devida a desconstituição da sentença, para que haja o processamento do pedido de cumprimento de sentença formulado pela impetrante/apelante em relação aos valores devidos a partir da impetração do mandado de segurança.

5. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008012-87.2017.8.14.0051 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/09/2023) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. REEXAME EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETÁRIO ESCOLAR. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO. POSSE. NÃO LOTAÇÃO. JUSTIFICATIVA ABSTRATA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CARGA HORÁRIA DISPONIVEL PARA LOTAÇÃO.

1- O juízo de primeiro grau concedeu a segurança, determinando que a autoridade coatora, efetive a lotação da impetrante no cargo em que fora investida por concurso público;

2- Candidata aprovada dentro do número de vagas previstas no edital, para provimento de cargo público. Direito subjetivo à nomeação e posse. Tema pacificado na jurisprudência do STF, ressalvada a superveniência de circunstância que indique o não cumprimento desse dever, devidamente motivado;

3- Sentença parcialmente reformada para determinar o pagamento dos salários a partir da impetração, consoante o que determina o art. 14, § 4º da Lei nº 12.016/09 e Súmula 271 do STF;

4- Juros e correção monetária nos termos da decisão proferida pelo STJ (REsp nº 1.495/MG – TEMA 905);

5- Reexame necessário conhecido. Sentença parcialmente alterada nos termos da fundamentação.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0000221-10.2017.8.14.0070 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/07/2020) (grifo)

Diante disto, resta evidente a desnecessidade de modificação do julgado, por ter sido respeitada e aplicada a legislação e a jurisprudência vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
decisum
guerreado nos moldes proferidos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 08/04/2025